Tribunal: TJPA
Processo: 0002065-13.2003.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002065-05.2003.8.14.0061
APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA, VANIA CRISTINA SOUZA CAMPELO SCHUNKE, RUDI CARLOS SCHUNKE

APELADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002065-05.2003.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

APELADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO: RUBEM CARLOS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE TRANSFERIRAM BENS IMÓVEIS E NULIDADE DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDO PERICIAL CONSTATOU QUE A ASSINATURA DO OUTORGANTE ERA FALSA. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

I – Busca o recorrente a reforma da sentença que considerou que houve prática de fraude, com a falsificação da assinatura do autor na procuração pública utilizada pelo réu/outorgado para firmar negócio jurídico de compra e venda de bens do outorgante/autor, declarando a nulidade da respectiva procuração e das escrituras públicas que transferiram quatro imóveis de propriedade do autor. Assim como declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L-200.

II –
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FUNÇÃO DE VÍCIO NA PROCURAÇÃO:
a inscrição da procuração no Registro de Títulos e Documentos pode ser dispensada, conforme se denota da súmula n. 259 do STF. Preliminar rejeitada.

III – PRELIMINAR:
ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA A NECESSIDADE DE OFICIAR A POLÍCIA FEDERAL E A RECEITA FEDERAL PARA VERIFICAR AS ENTRADAS E SAÍDAS DO AUTOR/APELADO DO BRASIL:
Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de que haveria a necessidade prévia de o juízo tomar conhecimento sobre a entrada e saída de recorrido do Brasil, haja vista que tal questão não tem relação direta com o objeto da demanda, que trata sobre a falsificação da procuração outorgada ao apelante e a nulidade de negócios de compra e venda firmados em razão da dita

procuração. Preliminar rejeitada.

IV – No caso em tela, não há que se atribuir qualquer irregularidade pertinente a perícia grafotécnica, haja vista que se observaram as formalidades devidas na sua realização.

V – A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no instrumento de procuração em tela não corresponde com a assinatura do apelado (id n.

749480

pág. 18/20

a 749481 - Pág. 2), de modo que a tal instrumento encontra-se eivado de vício insanável, o que acarreta a sua nulidade e, consequentemente, invalida qualquer negócio jurídico dele decorrente; motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002065-05.2003.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

APELADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO: RUBEM CARLOS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Alega o autor na inicial que o Sr. CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA teria se utilizado de procuração falsa para vender 4 imóveis e 1 automóvel (Mitsubishi L200) de sua propriedade. Disse que o seu patrimônio foi dilapidado, e que a procuração utilizada para tanto não engloba poderes para negociar arbitrariamente os ditos bens. Disse que se fosse considerada legítima a procuração, ainda assim esta não surtiria efeitos em relação às vendas dos bens imóveis, pois em 2003 outorgou procurações para outrem, o que já resultaria na revogação do suposto mandato outorgado ao réu. Comentou que se o réu fosse seu procurador, teria a obrigação de prestar contas da administração dos bens, mas nunca o fez. Requereu a anulação do mandato utilizada pelo Sr. Carlos Alberto e da escritura pública dos imóveis vendidos, bem como da transferência do automóvel, que também seria de sua propriedade.

Contestação no Id n. 749450, como preliminar sustentou que a procuração outorgada pelo autor a Antonio Fernando de Jesus Valente não seguiu as formalidades legais; também comentou que a petição inicial seria inepta por não conter pedido certo. Afirmou que a ação deveria ter sido proposta contra o cartório do 1º ofício da Comarca de Tucuruí. No mérito ressaltou que as relações entre as partes são decorrentes da execução do mandato formado e concluído, que não cabe revogação. Disse que a procuração representa um negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa a prestação de contas. Disse que o autor sabia que no mês de dezembro 2002 os imóveis que lhe pertenciam já haviam sido vendidos com o seu consentimento e autorização, assim como o veículo L-200. Disse que após a venda compareceu em Portugal para prestar contas ao autor, retornando somente depois de 4 meses para o Brasil. Requereu a improcedência dos pedidos elencados na inicial.

Réplica (id n. 749453)

Deferimento de liminar para sustar a eficácia da procuração e para que o réu se abstenha de lavrar escrituras e averbações no registro de imóveis que importem em alienação de domínio (id n. 749454 - Pág. 1/ 4).

Deferido o chamamento à lide dos litisconsortes: Rudi Carlos Schunke, Vania Cristina Souza Campelo Schunke e Dois P Representações (id n. 749454 - Pág. 8)

Certidão informando sobre a citação de Dois P. Representações. (id n. 749454 - Pág. 13).

Petição requerendo a citação por edital (id n. 749454 - Pág. 14) dos demais litisconsortes

Indeferimento do pedido de citação por edital (id n. 749454 - Pág. 15)

Novo pedido de citação por edital (id n. 749457 - Pág. 1/2, frente a frustação da citação, conforme certidão de id n. 749456 - Pág. 31.

Determinação de citação por edital dos litisconsortes Rudi Carlos Schunke e Vania Cristina Souza Campelo Schunke.

O Ministério Público opinou pela realização de exame grafotécnico. (id n. 749459 - Pág. 5)

Edital de citação – id n. 749460 - Pág. 2

O juízo singular nomeou perito, fixou honorários, abriu oportunidade para as partes apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos.

Luis Miguel de Azevedo Pinho apresentou quesitos (id n. 749479) e comprovante de depósito de honorários periciais (Id n. 749479 - Pág. 7/8).

Laudo pericial grafotécnico (id n. 749480

pág. 18/20

a 749481 - Pág. 2), concluindo que a assinatura constante no instrumento público de procuração não encontra identidade gráfica das assinaturas oferecidas como padrões autênticos.

Rudi Carlos Schunke e Vania Cristina Souza Campelo Schunke apresentaram contestação com negativa geral por meio de curador especial. (Id n. 749486 - Pág. 1- 3).

Consta certidão informando que o litisconsorte Dois P representações ltda não apresentou contestação. (id n. 749487 - Pág. 4).

Aditamento à contestação – id n. 749488 - Pág. 1/7).

Decisão de saneamento do feito (id n. 749489 - Pág. 1/6), momento em que houve a rejeição de todas as preliminares, foi declarada a revelia da empresa Dois P representações Ltda, decretada a nulidade da citação por edital dos litisconsortes Rudi Carlos Schunke e Vania Cristina Souza Campelo Schunke e recebida a contestação apresentada pelos mesmos e determinada a regularização da representação processual de Vania Cristina e abriu-se a oportunidade para manifestação sobre as provas produzidas nos autos.

Vania Cristina apresentou instrumento de procuração (id n. 749490 - Pág. 1/2)

Audiência de instrução e julgamento (id n. 749493 - Pág. 1/4).

Alegações finais apresentada por Luis Miguel de Azevedo Pinho. (id n. 749494 - Pág. 1/7).

Alegações finais apresentada por Rudi Carlos Schunke e Vania Cristina Souza Campelo Schunke. (id n. 749495 - Pág. 1/ 7)

Ofício apresentado pelo Tabelionato Silva Soares – 1º ofício. (id n. 749497)

Luis Miguel de Azevedo Pinho manifestou-se sobre o ofício de id n. 749497, no id n. 749498 - Pág. 1/3.

Carlos Alberto da Rocha Correia apresentou alegações finais (Id

n. 749499 - Pág. 1/ 4).

O feito foi sentenciado (id n. 749503 - Pág. 1/ 12), considerando o julgador que houve prática de fraude, com a falsificação da assinatura do autor na procuração, pelo que declarou a nulidade da procuração de fl. 305-v e declarou a nulidade das escrituras públicas que transferiram três imóveis de propriedade do autor. Assim como declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L-200. Quanto ao pedido de prestação de contas, julgou improcedente.

Luis Miguel de Azevedo Pinho opôs Embargos de Declaração (id. 749504 - Pág. 1/2).

Carlos Alberto da Rocha Correia apresentou recurso de apelação (id n. 749505, pág. 01/13), alegando, preliminarmente, que a procuração pública outorgada ao senhor Antonio Fernando de Jesus Valente seria irregular, deixando de observar o art. 129, §6º da Lei n. 6015/73. Comentou que o juízo singular não oficiou a Polícia Federal e a Receita Federal para averiguar a data de entrada e saída do apelado do Brasil. No mérito, comentou que o exame grafotécnico não é perfeito e foi realizado em Portugal, quando deveria ter sido realizado nas dependências do fórum de Tucuruí. Comentou que não se sabe qual técnica foi utilizada na coleta das assinaturas e no exame grafotécnico. Ressaltou que ainda que a assinatura fosse falsa o instrumento de procuração é verdadeiro, cabendo ao cartório do 1º ofício da comarca de Tucuruí sanar eventual dúvida sobre a autenticidade do instrumento público, cabendo, por isso a sua denunciação da lide. Disse ser incabível a nulidade da compra e venda do imóvel porque a procuração tem caráter irrevogável e confere poderes para transferência de direitos. Ressaltou que o mandato que lhe foi outorgado não perde a eficácia pela outorga de novo mandato a pessoa diversa. Disse que os atos praticados são válidos, pois o apelado nunca agiu no sentido de revogar a procuração, ora questionada. Comentou que a sentença prejudica interesse de terceiros de boa-fé e premia o enriquecimento ilícito do apelado. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (id n. 749505 - Pág. 17.

Decisão dos embargos de declaração, sanando omissão e declarando a nulidade da escritura pública que transferiu a propriedade do imóvel localizado na rua Dom Cornélio, matrícula 2.689, fl. 164, livro 2-A. (id n. 749506 - Pág. 1/2).

Luiz Miguel de Azevedo apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id n. 749507 - Pág. 1/7), alegando que as preliminares apresentadas já estão atingidas pela preclusão, pois foi objeto de decisão de saneamento, cabendo, em oportunidade pretérita a interposição de agravo de instrumento. Também comentou que não há defeito na procuração, que não necessita de registro no cartório de títulos e documentos.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n. 2394946 - Pág. 1/10).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002065-05.2003.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

APELADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO: RUBEM CARLOS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que declarou a nulidade da procuração, que constituiu como procurador do autor o requerido, Carlos Alberto da Rocha Correia, lavrada no traslado 1º, livro 132, fls. 102 e vº, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tucuruí e, por conseguinte, determinou a nulidade 1) da escritura pública que transferiu o imóvel da avenida 31 de março, cujo adquirente foi Dois P. Representações (livro n. 28), bem como posteriores transmissões que tenham ocorrido; 2) a nulidade da escritura pública que transferiu o imóvel lote 22, quadra QS-2,

(livro 34, fls. 95 e vº e 96), cujo adquirente foi Francisco Matias da Silva; e posteriores possíveis transmissões; 3) a nulidade da escritura pública que transferiu o imóvel denominado Fazenda Belam (livro 7-A, fls. 84-86), cujo adquirente foi Rudi Carlos Shunke e Vania Shunke, assim como posteriores possíveis transmissões. Também declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L-200. E em sede de Embargos de Declaração, declarou a nulidade da escritura pública que transferiu o imóvel da rua Dom Cornélio (Matrícula 2.689/ fl. 164, livro 2-A)

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FUNÇÃO DE VÍCIO NA PROCURAÇÃO

Alegou o recorrente que a procuração pública outorgada ao senhor Antônio Fernando de Jesus Valente seria irregular, deixando de observar o art. 129, §6º da Lei n. 6015/73.

Ocorre que a inscrição da procuração no Registro de Títulos e Documentos pode ser dispensada, conforme se denota da súmula n. 259 do STF, que segue os termos:

Súmula n. 259/STF

Para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no Registro Público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular.

Portanto, incabível a alegação da apelante. Preliminar afastada.

PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA A NECESSIDADE DE OFICIAR A POLÍCIA FEDERAL E A RECEITA FEDERAL PARA VERIFICAR AS ENTRADAS E SAÍDAS DO AUTOR/APELADO DO BRASIL.

Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de que haveria a necessidade prévia de o juízo tomar conhecimento sobre a entrada e saída de recorrido do Brasil, haja vista que tal questão não tem relação direta com o objeto da demanda, que trata sobre a falsificação da procuração outorgada ao apelante e a nulidade de negócios de compra e venda firmados em razão da dita

procuração.

Portanto, incabível a alegação da apelante. Preliminar afastada.

MÉRITO

Questiona o recorrente sobre o procedimento adotado na perícia grafotécnica, alegando que as assinaturas do apelado deveriam ter sido colhidas no fórum local e não em Portugal.

Ocorre que não se verifica qualquer irregularidade na realização da prova pericial, haja vista que apenas a coleta das assinaturas se deu em Portugal, perante o Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis – 1º Juízo Cível (id n. 749469 - Pág. 15 / 21). E o laudo grafotécnico foi realizado por perita criminal oficial do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (id n. Num. 749480 - Pág. 18 a 749481 - Pág. 2).

Então, não há que se atribuir qualquer irregularidade pertinente a perícia grafotécnica, haja vista que se observaram as formalidades devidas.

O recorrente alegou ainda que a procuração é verdadeira e que esta tem caráter irrevogável, por isso não poderia ser invalidadas as compras e vendas realizada com os poderes conferidos na procuração, e que, inclusive o apelado nunca agiu no sentido de revogar tal instrumento.

Contudo, o que se verifica, por meio da perícia grafotécnica, é que a assinatura constante no instrumento de procuração em tela não corresponde com a assinatura do apelado (id n.

749480

pág. 18/20

a 749481 - Pág. 2
), de modo que a tal instrumento encontra-se eivado de vício insanável, o que acarreta a sua nulidade e, consequentemente, invalida qualquer negócio jurídico dele decorrente.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. 1 -
Restou comprovado nos autos que a procuração que outorgou poderes para a venda do imóvel objeto da lide fora objeto de fraude, de modo que todos os atos dela decorrentes, inclusive a escritura pública de compra e venda, são nulos.
2 - Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. 3 - Em se tratando de aquisição de boa-fé, o possuidor tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 1.219, do Código Civil. 4 - Em razão do provimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, redistribuindo os ônus na proporção de metade para cada parte. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 0111234-26.2012.8.09.0006, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2019, DJe

de 24/07/2019)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO, PORQUE BASEADA EM FALSA PROCURAÇÃO PÚBLICA. A VENDA A NON DOMINO É AQUELA REALIZADA POR QUEM NÃO TEM PODER DE DISPOSIÇÃO SOBRE A COISA, EMERGINDO NO VÍCIO DESTA VENDA A COMPLETA FALTA DE LEGITIMAÇÃO DO ALIENANTE, CONSISTENTE NA INAPTIDÃO ESPECÍFICA PARA O NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE CONVALESCE NO TEMPO
– RESP 185605-RJ E RESP 165601-SP. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 4006747-78.2013.8.26.0506; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA FUNDADA EM PROCURAÇÃO RECONHECIDAMENTE FALSA. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ AFASTADA. REGISTRO IMOBILIÁRIO PRÉVIO SOBRE A CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A cadeia dominial apresentada pelo opoente sobre o imóvel litigioso teve sua origem lastreada em procuração considerada falsa pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal.

2.
Assim, uma vez comprovada a falsidade da procuração utilizada na venda do imóvel, deve ser declarada a sua nulidade, restando maculado todos os negócios jurídicos firmados com o emprego do documento inválido.

2.1. Precedentes:

2.1.1. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REIVINDICATÓRIA.

PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO QUE SE TRANSMITE AOS NEGÓCIOS SUCESSIVOS.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. É vedada a esta Corte apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 5º, 47, 325, 467 e 475-N do CPC impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 3. Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, pois, conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, os recorrentes são proprietários de parte remanescente do imóvel, e se obrigaram, em função das transferências sucessivas da área, a responder pela evicção em face dos adquirentes do terreno. 4.
Tratando-se de uso de procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos terceiros.
5. Não houve violação ao art. 2º do CPC, pois o julgado recorrido não conferiu qualquer direito à viúva de Otaviano Malaquias da Silva, reconhecendo, apenas, que ela não participou do negócio nulo. 6. Recurso especial não conhecido. (REsp 1166343/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 20/04/2010)

2.1.2. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se constatada a desnecessidade da dilação probatória em face das questões de direito e de fato deduzidas, principalmente se a parte requer, expressamente, a desistência da prova anteriormente requerida. 2. Restando comprovado que a
compra e venda do imóvel foi realizada com uso de procuração falsa, sem a anuência do seu real proprietário, deve ser declarada a nulidade desta, bem como a do negócio jurídico dela decorrente, ainda que os adquirentes estivessem de boa-fé.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão n.895739, 20120910038875APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA,

1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 28/09/2015. Pág.: 137)

3. No tocante a alegação de boa fé, verifica-se que o apelante/opoente firmou, em 14/março/2012, contrato de compra e venda do imóvel litigioso. Contudo, em 04/fevereiro/2011, já se encontrava registrado na matrícula do imóvel a existência da ação declaratória promovida primeira apelada contra segunda apelada, a fim de resguardar terceiros de boa-fé.

3.1. Assim, a presunção de boa fé restou afastada, em razão da publicidade promovida pelo ofício imobiliário de que o imóvel perseguido era objeto de controvérsia

judicial. Tal situação demonstra que

o apelante não agiu com a mínima cautela que se exige na aquisição de um imóvel.

4.

Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

(Acórdão 982758, 20140710054143APC, Relator: ALFEU MACHADO,

1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 7/12/2016. Pág.: 147-160)

Portanto, não há que se respaldar um negócio jurídico de compra e venda, que tenha se concretizado mediante procuração eivada de nulidade, em função da falsidade da assinatura do outorgante. Não sendo possível considerar qualquer argumento do recorrente em sentido contrário.

Portanto, deve ser mantida a sentença que considerou que houve prática de fraude, com a falsificação da assinatura do autor na procuração pública utilizada pelo réu/outorgado para firmar negócio jurídico de compra e venda de bens do outorgante/autor, declarando a nulidade da respectiva procuração e das escrituras públicas que transferiram quatro imóveis de propriedade do autor. Assim como declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L-200.

Sendo assim, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020